Tribunal: TJES
Processo: 5005550-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005550-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAURIANE LUCIANO DA SILVA
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005550-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LAURIANE LUCIANO DA SILVA

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LAURIANE LUCIANO DA SILVA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital (id 1718597), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Agravante, que objetivava o restabelecimento do fornecimento de água na residência da Agravante

Pelas razões recursais, s Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese,
tratar-se de serviço essencial, e que as cobranças lastreiam-se, em parte, em débitos já acobertados pela prescrição.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1922920), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta aplicação do art. 937, III, do Código de Processo Civil.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005550-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LAURIANE LUCIANO DA SILVA

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação judicial nº 5000966-88.2021.8.08.0050, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Observado o atual momento processual, no qual se espera pronunciamento sobre a antecipação da tutela pretendida, isto é, quando só há no caderno processual a exposição de argumentos e provas documentais produzidas por apenas um dos polos da relação jurídica, urge destacar que fica o magistrado condicionado a um juízo precário dos fatos. Nesse contexto, resta analisar os elementos até então presentes nos autos.

Ao que se vê dos autos, a requerida é concessionária do serviço público de fornecimento de água no estado do Espírito Santo. Cuida-se de serviço considerado essencial, conforme dispõe a Lei de Greve (nº 7.783/1989), em seu inc. I do art. 10,
in verbis:

Art. 10
São considerados serviços ou atividades essenciais:

I -
tratamento e abastecimento de água
; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

[...]

(grifei)

Considerando-se não apenas o caráter essencial do serviço, mas também a sua natureza de serviço público, relevante lembrar que se aplicam à hipótese os princípios especiais norteadores do serviço público, dentre os quais destaco o chamado princípio da continuidade, que determina a impossibilidade, em regra, de interrupção do serviço, exatamente em razão da importância da sua prestação. Digo em regra, porquanto, como cediço, nenhuma norma jurídica é absoluta, de tal modo que se admite a sua interrupção apenas em duas situações: em situações emergenciais ou em caso de inadimplemento do usuário, desde que previamente notificado.

No caso dos autos, segundo narrou a autora, a interrupção do serviço teria ocorrido em razão da sua inadimplência quanto às faturas dos meses de agosto de 2006 em diante. Ocorre que, a seu ver, os valores cobrados até agosto de 2016 já estariam prescritos, ao passo que aquilo cobrado de fevereiro deste ano até a atual data seria indevido, pois, havendo o corte de água naquele mês, não haveria, de lá para cá, consumo e, consequentemente, valor a ser cobrado. De mais a mais, narrou que, antes, as faturas viriam em nome do seu pai. Contudo, havendo prova de que ele faleceu no ano de 2004 (Certidão de Óbito ID nº 8589717), denota-se que as faturas cobradas já correspondiam a período de consumo exclusivo da autora.

Em relação à alegação de prescrição, aparentemente, a razão parece assistir à requerente, pois, como sabido, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional em relação à cobrança pelo fornecimento de água e esgoto, à luz do art. 206, § 5º, I, CC/02. Tal fenômeno, todavia, seria capaz de afastar apenas parte da dívida, e não ela toda.

E, ainda que o corte tenha sido efetuado em fevereiro de 2021, sabe-se que as concessionárias de serviços essenciais podem fazer cobrança de tarifa mínima. De mais a mais, não há dúvidas de que há dívida por parte da autora, pois ela própria a admite. Aliás, basta analisar o documento de ID nº 8589720, para se perceber que
nenhuma
fatura é paga há 15 anos.

PELO EXPOSTO, por não verificar probabilidade do direito da autora, INDEFIRO, POR ORA,

A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

TUTELA PRETENDIDA, com fulcro nos artigos 300 e seguintes do CPC/15
.

DEFIRO, porém, o benefício da gratuidade à parte autora, na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC/15 c/c a Lei nº 1.060/50.

Em que pese a determinação do art. 165 do CPC/15, cite-se a parte requerida, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, oferecer Contestação nos autos, sob pena de incidência dos efeitos da revelia, conforme previsão dos arts. 335 e seguintes do CPC/15 e determinação do E. TJ/ES no Relatório disponível em seu sítio eletrônico, já que ainda não criados os centros judiciários de solução consensual de conflito.

Intimem-se.

Diligencie-se.

VIANA-ES, 23 de agosto de 2021.

RAFAEL CALMON RANGEL
Juiz de Direito

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Depreende-se dos autos que a Agravante pugna pelo restabelecimento do fornecimento de água em sua residência, alegando, em síntese, tratar-se de serviço essencial e que as cobranças lastreiam-se, em parte, em débitos já acobertados pela prescrição.

Em que pese a alegação, é cediço que a natureza continuada dos serviços públicos, mesmo os essenciais, não é absoluta, conforme preceitua a própria Lei Federal nº. 8.987/1995, que prevê, no inciso II, do § 3º, do art. 6º, a possibilidade de interrupção do serviço público em caso de inadimplemento do usuário.

No caso vertente, conforme salientado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, a unidade consumidora apresenta débitos de mais de 15 (quinze) anos sem qualquer pagamento, o que é reconhecido expressamente pela própria Agravante, abrangendo, inclusive, o período contemporâneo ao ajuizamento da ação (id 1718602).

E quanto à prescrição suscitada pela Agravante, infere-se que a alegação se restringe ao período compreendido entre 2006 a 2016. Ou seja, sequer se comprometeu a Agravante a quitar os débitos relativos ao período ulterior até o mês de Agosto de 2021, como se observa da planilha acostada aos autos (id 1718602). Não cuida a hipótese vertente, portanto, apenas de débitos pretéritos.

Deste modo, não há como pretender a continuidade de um serviço público contraprestacional sem que se arque com os valores respectivos, pois admitir tal hipótese implicaria em indevido enriquecimento sem causa da Agravante em detrimento da concessionária de serviço público.

Assim, não tendo a Agravante trazido aos autos do presente recurso qualquer argumento ou prova hábil a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005550-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LAURIANE LUCIANO DA SILVA

AGRAVADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – INADIMPLEMENTO – DÉBITO ATUAL - POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não tendo a agravante trazido aos autos argumentos ou provas hábeis a infirmar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impõe-se o desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante
LAURIANE LUCIANO DA SILVA
e Agravada
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.